Tribunal: TJDFT
Processo: 0744014-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
agravo de instrumento. PROCESSUAL CIVIL. embargos à monitória. exibição de documentos BANCÁRIOS. prévio requerimento administrativo. necessidade. irrelevância. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)
2. O envio de telegrama solicitando a exibição de documentos que não estão correlacionados à dívida, objeto da ação monitória em voga, afasta os requisitos essenciais à exibição incidental apresentada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
4. A mera discordância em relação aos valores objeto da execução, desacompanhada de prova da existência de irregularidade no título ou na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do cadastro de inadimplentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.